Tribunal: STF
Processo: HC 262334
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Henrique Gomes Teixeira Lino impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no EAREsp n. 2.550.431/RJ. 



    2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 



    3 Agravo regimental improvido.



    (HC 964.349 AgRg, ministro Og Fernandes)



    O impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a nulidade da prova produzida, posto que se trata de um caso de flagrante forjado, com o consequente trancamento do processo criminal”. Subsidiariamente, requer “que o Superior Tribunal de Justiça analise essa questão”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação à alegação de flagrante forjado, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    Ademais, diferentemente do que alegou a defesa, a tese relacionada à suposta ocorrência de um flagrante forjado foi apreciada no âmbito do referido processo, como se pode observar no seguinte trecho do acórdão que julgou o AgRg no AREsp n. 2.550.431/RJ:



    A decisão está assim fundamentada (fls. 1.021-.1024): [...] 



    No que se refere ao alegado flagrante forjado, consta do acórdão dos embargos infringentes que restaram improvidos (fls. 671-672): 



    [...] 



    Como se vê, após análise do conjunto de provas dos autos, em especial pelo exame da filmagem da abordagem, decidiu o Tribunal de origem que a busca veicular se deu inicialmente pelo lado esquerdo - lado do motorista -, sendo que durante a aproximação do policial pelo lado direito - lado do carona -, o procedimento de prisão já estava em curso e o objeto admitido - a arma e o carregador-, já era visível. 



    Nesse contexto, a pretensão de desconstituir as premissas firmadas pelas instâncias ordinárias, com o reconhecimento do flagrante forjado e, em consequência, da ilicitude da prova, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.



    Assim, observo que, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher a tese defensiva — nulidade da prova produzida em razão de flagrante forjado —, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ademais, quanto ao pleito subsidiário, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 



    2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.



    3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 



    Em suma, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente